Tribunal: TJMT
Processo: 1011919-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011919-88.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (IMPETRANTE), 1o JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), WILLIAN VINICIUS AURELIANO WIELGANCZUK - CPF: 042.111.281-67 (PACIENTE), MARIA JOSE FRANCISCO OLIVEIRA - CPF: 061.470.851-66 (PACIENTE), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WESLEI SILVA DE CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
PACIENTE
WILLIAN VINICIUS AURELIANO WIELGANCZUK
-

TRÁFICO DE
DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
DECISÃO FUNDAMENTADA
– NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REITERAÇÃO DELITIVA

-
DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
PACIENTE MARIA JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA
-
PRISÃO
DOMICILIAR - PEDIDO PREJUDICADO.

Na hipótese, a prisão preventiva do paciente Willian está justificada nas circunstâncias em que foi efetuada a custódia do paciente, notadamente na grande quantidade de droga apreendida em seu poder -
7,57 kg
de maconha -
além da reiteração delitiva.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

Em relação à paciente
MARIA JOSÉ,

não mais subsistindo o constrangimento ilegal propalado na inicial,
julgo prejudicado
o feito, sem análise de mérito, ante a perda do objeto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011919-88.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: WESLEI SILVA DE CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo advogado Weslei Silva de Carvalho, em favor de
WILLIAN VINICIUS AURELIANO WIELGANCZUK E MARIA JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Narra que em 25/5/2020 os pacientes foram presos em flagrante, com a posterior convolação em prisões preventivas, acusados da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Sustenta, em síntese, que a custódia cautelar é absolutamente ilegal em relação à paciente Maria José, pois ela não tinha conhecimento do fato de que o seu companheiro mantinha em depósito na residência do casal o entorpecente apreendido.

Aduz, ainda, que ambos os pacientes, apesar de residirem juntos há aproximadamente um mês, cada um deles é responsável pelos cuidados de filhos menores de 12 anos, fazendo jus à substituição da prisão preventiva por custódias domiciliares.

Assim, aponta o suposto desacerto da decisão, pugnando pela revogação das prisões preventivas dos pacientes,
com a expedição de alvarás de soltura, ou subsidiariamente, conceder a prisão domiciliar a paciente MARIA JOSÉ, nos termos do artigo 318-A CPP.

A liminar foi
indeferida
, ID. N.
45790486.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. N.
45931986.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem,
quando ao paciente Willian e prejudicado em relação a paciente Maria José, ID. N. 48569969.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WESLEI SILVA DE CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

VOTO:

PACIENTE
MARIA JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA.

Em consulta ao sistema Proteus, constata-se que a autoridade coatora converteu a prisão preventiva em prisão domiciliar da paciente em 22/06/2020. Assim,
não mais subsistindo o constrangimento ilegal propalado na inicial,
julgo prejudicado
o pleito, sem análise de mérito, ante a perda do objeto.

PACIENTE WILLIAN VINICIUS AURELIANO WIELGANCZUK.

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, por não estar presentes os requisitos da custódia cautelar, além de preencher os requisitos previstos no art. 318-A do CPP, para a substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar.

Ao
impor a prisão preventiva a Magistrada de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública,
ante a grande quantidade de entorpecente apreendido, sendo
7,57 kg
maconha
,
bem como pela reiteração delitiva, pois o paciente possui outra Ação Penal registrada no 571-22.2020.8.11.0055 – ID no 330896, em trâmite naquele Juízo, pela prática, em tese, do crime de tráfico.

Assim, evidencia a configuração do
periculum libertatis
, uma vez que a prisão foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente na grande quantidade de droga apreendida em seu poder, além da reiteração delitiva.

Portanto, mostra-se notório que a segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de substância entorpecente apreendida.

Este entendimento não diverge do externado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê a seguir:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR E INVASÃO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE PROVAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inviável o exame das teses de que seria nula a prova obtida com a apreensão da droga e de que o recorrente teria direito à prisão domiciliar por motivos de saúde, pois exigiria amplo revolvimento de material probatório, inviável na via eleita.

2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

3. No caso, a prisão preventiva está justificada nas circunstâncias em que foi efetuada a custódia do recorrente, notadamente na grande quantidade de droga apreendida em seu poder - mais de 9kg (nove quilogramas) de cocaína.

4. Os fundamentos adotados para a decretação da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

(RHC 119.646/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)”

Quanto à substituição da prisão preventiva por domiciliar, o juízo de origem destacou a fragilidade dos documentos apresentados pelo paciente Willian, como também o risco representado pela convivência dos menores no mesmo ambiente em que estaria sendo praticado o delito de tráfico de drogas, além de já ter sido concedida a prisão domiciliar a sua companheira e corré, com quem convive na mesma residência, de forma que deve ser denegada.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada quando ao paciente Willian e julgo prejudicado em relação à paciente Maria José, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020